Tribunal: TJSP
Processo: 2026969-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a contradições no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise clara e coesa de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a contradições no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise clara e coesa de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2026969-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOBERANA
FOMENTO
COMERCIAL
LTDA,
é
embargado
VITERNAT
LABORATORIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2026969-23.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21609
Fls. 2/5
Voto no 21609
Embargos de Declaração Cível no 2026969-23.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Soberana Fomento Comercial Ltda
Embargado: Viternat Laboratorios Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Guilherme Silva e Souza
Embargos de Declaração
Embargante que refere a
contradições no julgamento de agravo de instrumento

Inocorrência
Análise clara e coesa de todas as teses e
circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub
judice

Pretensão
de
nítido
caráter
infringente

Impossibilidade de rediscussão Ausência das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Precedentes

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Soberana Fomento Comercial Ltda., em face do v. acórdão de fls. 195/202,
por meio do qual restou improvido agravo de instrumento interposto em
relação a Viternat Laboratórios Ltda.
Aponta, a embargante, contradições no v. acórdão,
limitando-se a revolver o mérito do agravo. Refere, ainda, à intenção de
prequestionamento da matéria ventilada (fls. 01/05).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2026969-23.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21609
Fls. 3/5
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A embargante relaciona supostas contradições a eivarem
o julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido
integralmente a controvérsia posta sub judice, de forma clara e coesa, no
contexto da solução atribuída ao recurso.
A conclusão exarada, ademais, decorreu da análise dos
dispositivos legais aplicáveis à espécie, à luz do conjunto probatório
produzido nos autos, através do crivo do julgador. A contradição que autoriza
o manejo dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos
termos do decisório atacado. Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de
Justiça, que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (EdclREsp 218528
SP, rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, 4a Turma, j. 07.05.2002).
Rodrigo Mazzei explica que “haverá contradição
quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis
entre si, uma capaz se superar a outra. (...). Assim, em síntese, a
contradição, além de endoprocessual, há de estar posta no ventre do ato
processual embargado” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
de Acordo com as Alterações da Lei 13.256/2016; Coordenadores: Teresa Arruda Alvim
Wambier... (et al.); 2a edição, revista e atualizada; S. Paulo; Ed. Revista dos Tribunais;
2016; p.1.022).
Vê-se, assim, que a parte pretende, em realidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2026969-23.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21609
Fls. 4/5
imprimir caráter infringente ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que
já fora objeto de adequada apreciação. Como cediço, tal caráter infringente
somente é admissível quando decorrente de correção de erro material
manifesto, suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição,
hipóteses estas ausentes no caso sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal.
Há tempos entendemos, ademais, que se revela
dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela
parte, ainda que para fins de prequestionamento, mostrando-se suficiente sua
apreciação, no contexto da discussão, para o manejo desses recursos
(consoante Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Inobstante, é certo que o Código de Processo Civil, em
seu artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados
em sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2026969-23.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21609
Fls. 5/5
Destarte, não se enquadrando, o presente recurso, nas
hipóteses taxativamente arroladas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, sua rejeição é de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora